Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. RECURSOS CONFLITANTES. PREJUDICIALIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Acolhido um dos recursos de apelação cujo interesse conflita com os demais, tem-se por prejudicada a análise das teses diversas, ante a sucumbência previamente verificada.
3. A insatisfação com o resultado do julgamento, com a pretensão de rediscussão de matéria já submetida à apreciação desta Corte, não pode ser admitida em embargos de declaração.
4. Negou-se provimento ao recurso.